Tribunal: TJMT
Processo: 1011010-70.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011010-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS SOARES DE AMORIM - CPF: 717.589.361-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO PARA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão da 2ª Vara Criminal de Cuiabá que, ao unificar as penas do agravado, fixou o regime semiaberto, mesmo com saldo remanescente superior a oito anos. O agravante requer a regressão ao regime fechado, alegando que o saldo de pena não é compatível com o regime semiaberto, conforme os critérios da legislação.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) se a unificação das penas exige a fixação obrigatória do regime prisional mais gravoso, conforme o saldo remanescente de pena; (
ii
) se é válida a manutenção do regime semiaberto com base em princípios de proporcionalidade e razoabilidade, em contrariedade aos requisitos legais.

III. Razões de decidir:

1.
A unificação das penas deve observar o saldo total remanescente de pena, conforme os artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal e artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, que impõem a regressão ao regime fechado quando o saldo de pena excede os limites para o regime semiaberto.

2.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local reforça que, quando o saldo de pena ultrapassa
08 (
oito
)
anos, deve ocorrer a regressão automática ao regime fechado, sem justificativa para a manutenção do regime mais brando.

3.
O princípio da proporcionalidade e razoabilidade não pode afastar os limites objetivos legais estabelecidos para a definição do regime prisional.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido, com a determinação de regressão ao regime fechado.

Tese de julgamento:
"1. A unificação das penas impõe a fixação do regime prisional de acordo com o saldo total, conforme previsto no Código Penal e na Lei de Execução Penal.
2
. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não pode afastar os limites objetivos legais na definição do regime prisional".

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, § 2º, do Código Penal;
arts
. 111 e 118, II, da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
-
HC n. 464.031/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018,
DJe
de 13/11/2018
; STJ -
ProAfR
no
REsp
n. 1.753.512/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 18/12/2018.
TJMT -
N.U 1023137-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025
; TJMT -
N.U 1026522-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024
; TJMT -
N.U 1025402-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 06/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO

em
desfavor
de decisão
prolatada
pelo Juízo
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT) que, no
s autos do
executivo de pena n.
2000942-83.2023.8.11.0042
,
que após unificação das penas, fixou o regime semiaberto ao
agravado
MARCOS VINICIUS SOARES DE AMORIM

(Id.
279166864 – p. 09-14
).

Nas razões recursais, o agravante postula a modificação da decisão impugnada, a fim de que seja estabelecido o regime prisional fechado, em razão da unificação das penas privativas de liberdade, nos moldes do artigo 111, parágrafo único, e do artigo 118, inciso II,
ambos da Lei de Execução Penal
(Id.
279166863 – p. 04-08
).

No juízo de retratação, o magistrado de origem manteve inalterada a decisão
agravada
por seus próprios fundamentos (Id. 279166867
– p. 16-17
).

Em contrarrazões,
o
agravado
manifestou-se pelo desprovimento
do recurso
, mantendo-se
incólume
a decisão guerreada
(Id.
279166868

– p.
18-23
).

A Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
de Justiça
R
oberto
A
parecido
T
urin
,
manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.

283175857
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme asseverado, trata-se de
Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em desfavor de decisão prolatada pelo Juízo
2ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, ao unificar as impostas ao agravante, o juízo fixou o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, ainda que o saldo de pena a ser cumprido ultrapasse os 08 (oito) anos (Id. 279166864 – p. 09-14).

Compulsando os autos, denota-se que o agravado cumpria a pena de
05 (cinco) anos e
06 (seis) meses, em regime semiaberto, p
ela prática do

c
rime tipificado no artigo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Guia n. 1018755-14.2021.8.11.0042),
e, em 08.07.2023,
foi concedida ao agravado a prisão domiciliar conforme se extrai dos autos:

(...).

Trata-se de processo por meio do qual se executa pena privativa de liberdade em
regime semiaberto
.

(...).

Assim, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade

é que no presente caso deixo de aplicar a monitoração eletrônica para fiscalização da pena e fixo-lhe, portanto, as seguintes

condições como forma de cumprimento da reprimenda, que se dará em prisão domiciliar da seguinte forma:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido

entre
22:00
horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial informado;

É possível que
o(
a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para:

a)
Trabalhar
, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo

com o penitente e, ainda, o horário em que
o mesmo
labora;

b)
Frequentar cursos
, devendo
o(
a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com

endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após

às
22:00 horas;

c) participar de
cultos religios
os, devendo
o(
a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da

igreja e o respectivo horário do culto.

3.
Não poderá
se ausentar das comarcas de
Cuiabá e Várzea Grande
, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como
fornecer

todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de

identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9.
Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance
(
rua
Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP

78068-720, telefone (65) 3613-8629)
para:

a)
assinar o termo de comparecimento
;

b)
comprovação de trabalho lícito, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho;
e

c)
atualização/alteração do endereço residencial
.

10.
Pagar a pena de multa e custas processuais
, no prazo de 10 dias, a contar da intimação,
cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2ª vara criminal de Cuiabá ou pela internet, cujas orientações deverão acompanhar o mandado em questão
,
sob pena
de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento

condicional, nos termos dos seguintes precedentes: STF - Ag. Reg. na
EP.
12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ –
AgRg
no
REsp
1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro e
AgRg
no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix

Fischer.

Destaco, por oportuno, que, por ausência de previsão legal e, na linha da jurisprudência sedimentada pelo STF e STJ, não há possibilidade de

isenção da pena de multa, motivo pelo qual autorizo, desde já, o seu parcelamento pelo montante de meses que faltam de pena corpórea a ser

cumprida, cujas guias também deverão ser retiradas junto ao cartório desta vara.

Não obstante a isso, em sendo o caso, a fim de viabilizar a progressão de regime, a defesa deverá comprovar documentalmente a

impossibilidade absoluta de o recuperando efetuar o pagamento da multa, ainda que parceladamente.

Inexistindo pagamento ou manifestação defensiva no prazo supra, proceda-se nos termos do art. 164 da LEP, remetendo os autos,

posteriormente, ao MP, para adoção das medidas que entender cabíveis acerca de eventual ajuizamento de execução fiscal.

Em caso de descumprimento das condições previstas nos itens 01 a 09, poderá ser decretada a sua prisão
, com a

finalidade de apresentá-
lo(
a)
imediatamente
em audiência de justificação, podendo acarretar a
revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado
, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP,

pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de

recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e

comprometimento do(a) monitorado(a). (...). (Id. 279166869 – p. 84-86).

Contudo, sobreveio nova guia de execução relativa a fatos praticados em 2019, impondo-lhe pena de
5
(cinco) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado no art. 33, § 1º, I, Lei n. 11343/06 (Guia n. 0025188-22.2019.8.11.0042).

O magistrado de origem, ao proceder à soma e unificação das penas,
totalizou 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, dos quais
restaram 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão
a serem cumpridos, conforme consta nos autos da execução penal n. 2000942-83.2023.8.11.0042 (Id. 279166869 – p. 168-171). Não obstante
esse quantum
, manteve o regime semiaberto, fundamentando sua decisão no fato de que o agravante vinha cumprindo regularmente a pena e não havia notícias de prática de novo crime, além de ressaltar o objetivo
ressocializador
da execução penal, conforme os seguintes argumentos:

Trata-se de PEP definitivo referente ao reeducando MARCOS VINICIUS

SOARES DE AMORIM, que está cumprindo pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

Analisando-se os autos, verifico que o reeducando, isento da utilização de

tornozeleira
(seq. 18.1), foi devidamente intimado das condições impostas no dia 17.07.2023 (seq. 21.1), porém, deixou de comparecer na FUNAC para justificar suas atividades nos meses de

agosto/2023, outubro/2023, dezembro/2023, janeiro/2024, março/2024, maio/2024 e agosto/2024,

assim, desde já DETERMINO o lançamento como interrupção, dos meses que o apenado não

compareceu na FUNAC para justificar as suas atividades.

ADEMAIS,

considerando que o apenado compareceu no mês de julho/2024

e inexiste nos autos qualquer informação de nova prática delitiva, por ora, deixo de decretar a sua

regressão regimental e DETERMINO a intimação do reeducando, inclusive por telefone (atualizado na seq. 37.1), caso necessário, a fim de adverti-lo que o descumprimento das

condições impostas pode ocasionar sua prisão.

NA MESMA OCASIÃO, o reeducando deverá ser intimado para efetuar o

pagamento das penas de multa, que deverá ser
atualizada e/ou formular proposta de

parcelamento, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena
de execução da dívida.

Em havendo o pedido de parcelamento, desde já
DEFIRO-O
até o máximo

de meses restantes da pena privativa de liberdade, cujas guias deverão ser retiradas junto ao

cartório desta vara ou pela internet.

Junte-se
aos
autos informativo
sobre a forma de emissão do DARF
,

para que a Defesa/réu possa, se assim desejar, emiti-lo e efetuar o seu pagamento online, devendo

juntar aos autos o respectivo comprovante.

DE OUTRO GIRO,
diante da juntada da nova condenação imposta ao reeducando e inserida na seq. 27 e, não sendo caso de apuração de eventual prática de falta grave (data fato 30.05.2019), imperioso determinar a UNIFICAÇÃO das penas, com esteio no art. 66, III, “a” e art. 111, ambos da LEP.

Neste norte, saliento que, quando
houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, CONTUDO, neste caso concreto, apesar da pena unificada remanescente superar 08 (oito) anos, denota-se que a guia ora unificada, é referente a crime ocorrido no ano de 2019
, ou seja,
não há que se falar na ocorrência de falta grave,
portanto,
como forma de política criminal e, considerando ainda que o apenado encontra-se cumprindo regularmente a sua pena, trabalhando e não há notícia da prática de novo
crime, FIXO
O REGIME SEMIABERTO para cumprimento da pena.

DE MAIS A MAIS,
diante da unificação alhures mencionadas e, tendo em mira o
quantum
de pena remanescente a ser cumprida, torna-se necessário rever as condições de cumprimento da pena no regime SEMIABERTO.

Assim, em relação à continuidade do cumprimento da pena no regime

SEMIABERTO, é sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que

o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia

Agrícola, Industrial ou similar, onde o reeducando recolhe-se diariamente e nos finais de semana

à prisão, ou seja, é autorizada apenas a sua saída para o trabalho, conforme ocorre em diversos

Estados da Federação, dentre eles, o Estado de São Paulo.

Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Cuiabá não

possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou

que foram condenados ao regime semiaberto são “beneficiados” com a prisão domiciliar.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais

adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, que trouxe

substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de

equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de

Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu
tornozeleiras

eletrônicas destinadas a presos provisórios,
recuperandos
que cumprem pena em regime fechado

em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento

eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização

da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de

uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e
na

reestruturação
dos vínculos familiares e religiosos, SEM descurar da segurança da sociedade, ao

combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a
tornozeleira
eletrônica

como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos

prisionais.

Assim, considerando que o recuperando deverá continuar o cumprimento de

sua reprimenda, passa o Juízo a fixar as condições que lhe serão impostas, ficando advertido que

o descumprimento, a prática de novo delito ou de qualquer ato considerado falta grave, poderá

ocasionar a REGRESSÃO do regime.

Com essas considerações e, tendo em mira o
quantum
de pena a ser cumprida pelo apenado, bem como, a gravidade da conduta por ele praticada (duas condenações por tráfico de drogas), o Estado-Juiz inclui o recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO OBRIGATÓRIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), pelo período de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO
, devendo

ainda, ser cientificado das condições a serem cumpridas abaixo:

1.

Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço

indicado nos autos, no período compreendido entre
22:00
horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2.

É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço

residencial em que está sendo
monitorado(
a);

2.1.

É possível que
o(
a) recuperando(a) solicite autorização judicial para:

a.

trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do

empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo

labora
;

b.

frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante

da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas,

para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas;

c.
p
articipar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança
religiosa

,
constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

2.2
.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato,

imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo

de instrução e justificar o evento;

2.3.

A alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada,

mediante comparecimento pessoal
do(
a) recuperando(a), à Central de Monitoramento Eletrônico

ou à Fundação Nova Chance.

3.

Não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem

prévia autorização judicial;

4.
Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como,
fornecer
todas as informações requisitadas

pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de

identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5.

Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de

jogos, bocas de fumo e locais similares;

6.

Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7
.

Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de

substância entorpecente;

8
.

Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou

contravenção);

9.

Comparecer MENSALMENTE na Fundação Nova Chance (
rua

Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629)
, para:

a.

assinar o termo de comparecimento;

b.

comprovação de trabalho lícito, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho;

b.
1)

Caso não tenha conseguido, comparecer à FUNAC (endereço acima)

para atender o disposto no artigo 39, V, c/c art. 50, VI da LEP, c/c art. 33, §1º, do CP.

b.
2)
INFORMO O PENITENTE, DESDE JÁ, QUE CASO NÃO

ESTEJA TRABALHANDO – TRABALHO LÍCITO – E, EM, 30 DIAS NÃO SE

APRESENTAR À FUNAC PARA FINS DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE

TRABALHO, TERÁ O SEU REGIME REGREDIDO.

Atualizar/alterar endereço residencial.

10.

PAGAR A PENA DE MULTA e custas processuais, caso possuir, no

prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no

cartório da 2ª Vara Criminal de Cuiabá,
sob pena
de impedimento de progressão para o regime

aberto ou a concessão de livramento condicional conforme os precedentes: STF - Ag. Reg. na
EP

.
12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ –
AgRg
no
REsp
1758670/TO, de 09.04.19,

Rel. Min.
Nefi
Cordeiro e
AgRg
no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer.

10.1.

Havendo pedido de parcelamento (pena de multa e custas processuais)

e/ou isenção (custas processuais), dê-se vista ao Ministério Público, com posterior conclusão.

10.2.

Caso não haja pagamento no prazo supra ou não sendo
encontrado(
a) o

(a) apenado(a), proceda-se nos termos do Capítulo II, Seção 28, da CNGCGJ/MT.

Em caso de descumprimento de qualquer das condições acima (1 a 10)

poderá ser DECRETADA a sua prisão, com a finalidade de apresentá-
lo(
a) imediatamente em

audiência de justificação, podendo acarretar revogação do benefício e regressão do regime

prisional para o FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos

da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a)

com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para

estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a). (...)
.
(Id. 279166864 – p. 09-14).

Inconformado, o Ministério Público busca a reforma da decisão, requerendo a regressão do regime ao fechado, sob a alegação de incompatibilidade do saldo remanescente de pena com o regime semiaberto, em conformidade com o disposto nos artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal, e no artigo 33, § 2º, alínea "a
", do Código Penal
(Id. 279166863 – p. 04-08).

Assiste razão ao agravante.

Inicialmente, cumpre salientar que a determinação do regime prisional deve respeitar as disposições legais aplicáveis, notadamente aquelas previstas nos artigos 111 e 118 da Lei de Execução Penal, os quais regulam a unificação das penas e a possibilidade de regressão de regime em razão da superveniência de nova condenação.

Conforme art. 111,
parágrafo único,
e art.
artigo 118, inciso II,
ambos da LEP:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

(...).

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime
doloso ou falta grave
;

II -
sofrer
condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

No caso em análise,
verifica-se que
o saldo remanescente de pena, após a unificação, ultrapassa
08 (oito)
anos, o
que, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, torna incompatível a manutenção do regime
semiaberto, tornando-se imperativa a fixação do regime fechado.

Não obstante a decisão recorrida tenha considerado que o crime teria ocorrido no ano de 2019, que não há ocorrência de falta grave, que o agravante estaria cumprindo regularmente a sua pena e que não houve a prática de novo delito, além de ressaltar o caráter
humanizador
e
ressocializador
da pena, tais argumentos não têm o poder de afastar a aplicação dos critérios objetivos previstos em lei para a definição do regime prisional, especialmente quando o saldo de pena é substancial e não se ajusta aos limites legais para a manutenção do regime menos gravoso.

C
onforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas impostas ao reeducando.
A teor
dos
arts
. 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, se o quantum obtido após o somatório tornar incabível o regime de cumprimento de pena em curso, o
condenado ficará sujeito à regressão” (HC n. 464.031/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018,
DJe
de 13/11/2018).

N
est
e sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RETORNO DO REEDUCANDO AO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – NOVA GUIA EXECUTIVA DEFINITIVA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – DETERMINAÇÃO DE PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA COMO PENA CUMPRIDA – SANÇÃO REMANESCENTE QUE INADMITE O REGIME DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO – ART. 33, §2.º, ALÍNEA C, DO CP C/C ART. 111 E ART. 118, INC. II, DA LEP – ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA O TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE POSTO EM LIBERDADE, SENDO NOVAMENTE PRESO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.º 7.210/84, na superveniência de nova condenação, proceder-se-á à unificação das penas e, a partir do
quantum
estabelecido, será fixado o regime de cumprimento de acordo com os critérios previstos no art. 33 do Código Penal
.

Assim, uma vez que houve a superveniência de uma nova guia executiva definitiva e, ao realizar-se a unificação das penas, com a observância da detração, a sanção total remanescente ficou estabelecida em patamar superior a 08 (oito), que, nos termos do art. 33, §2.º, alínea c, do Código Penal, determina a imposição do regime de cumprimento no fechado.

O requerente foi preso em flagrante no dia 23 de janeiro de 2023, solto em 20 de março de 2023, respondeu ao processo criminal em liberdade. A sentença condenatória transitou em julgado (30 de outubro de 2023), sendo preso novamente para cumprimento da pena imposta somente em 22 de maio de 2024. Logo, não há como considerar como pena cumprida o período em que o paciente esteve solto (30 de outubro de 2023 a 21 de maio de 2024). Até porque, o sentenciado não estava cumprindo a pena imposta.

(N.U 1023137-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)
(grifos meus).

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DECISÃO REFORMADA PARA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão da 2ª Vara Criminal de Cuiabá que, ao unificar penas do agravado, fixou o regime semiaberto, apesar de saldo remanescente superior a oito anos. O agravante requer a regressão ao regime fechado, alegando descumprimento dos critérios objetivos previstos na legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a unificação das penas exige obrigatoriamente a fixação do regime prisional mais gravoso conforme o saldo remanescente; e (
ii
) se a decisão de manter o regime semiaberto pode ser justificada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A definição do regime prisional após unificação de penas deve observar o saldo remanescente total, em conformidade com os artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal e o artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

4.
A manutenção do regime semiaberto, com base em princípios de proporcionalidade e razoabilidade, não encontra respaldo jurídico diante da soma das penas que excede o limite legal para tal regime.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio tribunal local reforça que o saldo superior a oito anos impõe a regressão ao regime fechado quando do somatório das penas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A unificação das penas impõe a definição do regime prisional com base no saldo total, em atenção aos critérios objetivos previstos no artigo 33, § 2º, do Código Penal, e artigos 111 e 118 da LEP.

2. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não pode afastar os limites objetivos legais na fixação do regime prisional.

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 111 e 118; Código Penal, art. 33, § 2º, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ,
ProAfR
no
REsp
n. 1.753.512/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 18/12/2018; STJ,
AgRg
no RHC n. 169.094/AL, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 20/9/2022.

(N.U 1026522-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024)
(grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 20 (VINTE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REFORMA DE DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE EM RAZÃO DE FALTA GRAVE RECONHECIDA, CONSISTENTE EM DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES NO REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE, APÓS UNIFICAÇÃO, TORNOU INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NO REGIME ATUAL (ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL). RECURSO
DESPROVIDO.
1. “
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos
arts
.
111, parágrafo
único, e 118, II, da Lei de Execução Penal
.” (...) (
AgRg
no RHC n. 169.094/AL, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 6/10/2022
).(
N.U 1025402-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 06/12/2023) (grifos meus).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar a regressão do regime prisional para o fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025